Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709249-46.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO - ME, ADELIA OLIVEIRA CAMPOS, VALDIMILSON DE JESUS ESPINDOLA APELADO: DOCE LAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se os apelantes para se manifestarem nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora